Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-32.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ABSOLVIÇÃO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MEDIDA MAIS BRANDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece acolhida pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação contra sentença de mérito do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, se não demonstrada situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação a adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o representado deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedentes desta Corte.
2. Roubo a posto de gasolina, com diligências imediatas da polícia, logrando a detenção dos menores. Se o conjunto probatório indica que o menor perpetrou o ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não há que se falar em absolvição.
3. Recurso a que se nega provimento.